Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPARECIMENTO. ATO PERSONALÍSSIMO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. As partes são representadas em juízo por seus advogados e por isso são intimadas na pessoa destes para a prática de atos processuais, consoante a inteligência dos artigos 103, 230, 231, 269, caput, 270, 272, caput, e 273 do Código de Processo Civil.
II. Quando a intimação se destina à prática de alguma conduta própria da parte, a sua intimação deve ser pessoal, nos termos do artigo 231, § 3o, do Código de Processo Civil
III. A intimação para ciência da data e do local da perícia, prevista no artigo 474 do Código de Processo Civil, obedece à regra geral da intimação das partes por seus advogados, salvo quando a intimação se destina ao comparecimento da própria parte para ser examinada pelo perito, tendo em vista que, nesse caso, o ato é personalíssimo e por isso deve ser precedido de intimação pessoal.
IV. Preterida intimação pessoal da parte que frustra a realização da perícia e resulta na improcedência do pleito indenizatório por falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, ressai patente o cerceamento de defesa que compromete a validade da sentença, presente o direito subjetivo à prova previsto no artigo 369 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e provida.